Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de ter ingressado em residência alheia e apalpado os seios e região genital da vítima enquanto esta dormia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a embriaguez voluntária afasta o dolo e a tipicidade dos delitos; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados; (iv) verificar a legitimidade e o quantum da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e autoria é robusta e se fundamenta nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial, colhidos sob contraditório, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes contra a dignidade sexual quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem afasta o dolo, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, que imputa ao agente a responsabilidade pelos atos praticados sob efeito de álcool.
5. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com o ingresso ou permanência não autorizada em residência alheia, sendo irrelevante o propósito final do agente.
6. A prática de ato libidinoso sem consentimento, consistente em apalpar partes íntimas da vítima adormecida, configura o delito de importunação sexual, evidenciando o dolo específico de satisfação da lascívia.
7. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos (liberdade domiciliar e liberdade sexual) e a violação de domicílio não constitui meio necessário para a prática da importunação sexual.
8. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa) em crimes dessa natureza.
9. O valor arbitrado deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.